Tribunal: TJMT
Processo: 1016779-89.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016779-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELITA PAIVA - CPF: 886.835.241-91 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), RONY MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 690.578.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO BALDUINO BEZERRA DA SILVA - CPF: 001.113.521-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306 DA LEI 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 165, DO CTB – ALEGAÇÃO – FALTA DE PROVAS SUFICIENTES DEMONSTRANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS

MILITARES – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

A alteração da capacidade psicomotora do apelante na condução de veículo restou comprovada através dos depoimentos de policiais militares, inclusive sob o crivo do contraditório, atestando a alteração na capacidade psicomotora da recorrente, sendo confessado pela ré na fase extrajudicial, o fato de ter consumido bebida alcoólica no dia dos fatos, corroborando a versão da acusação, conduta que se amolda àquela prevista no artigo 306 da Lei no 9.503/1997.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Angelita Paiva, contra sentença exarada pelo juízo da 3a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis, que o condenou como incurso nas penas do artigo 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de m 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e 03 (três) meses de suspensão da habilitação para conduzir veículo
(sentença – Id. 159421656).

Inconformada com os termos da decisão, a defesa interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, busca:

a)

Que se digne o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso a dar PROVIMENTO ao pedido de absolvição desta recorrente, em razão de não haver nos autos prova inequívoca da acusação constante na sentença, nos termos do art. 386, incisos I, V e VII, do CPP; revogando, imediatamente, a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, restabelecendo-se o direito de dirigir;

b)

Subsidiariamente, caso o Tribunal não acolha a apelação, para a absolvição desta apelante, requer desde já, que sejam reconhecidos os fatos, como mera conduta administrativa, nos moldes do art. 165 do CTB, com os efeitos daí decorrentes;”
(Id. 167993160).

Em resposta, o Ministério Público de Mato Grosso refuta as teses defensivas, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença (Id. 170760686).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, (Id. 173572178), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Acusado condenado nas penas do artigo 306, §1o, I, da Lei no 9.503/1997, à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) diasmulta – Irresignação defensiva – Pugna pela absolvição do acusado por não existirem provas de que ele conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada – Pleito improcedente – Legalidade do meio empregado como prova da capacidade psicomotora alterada – Sinais e sintomas do agente, que comprova alteração na capacidade psicomotora – Prova testemunhal
– Pelo desprovimento do recurso.
”

(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de Angelita Paiva, contra sentença exarada pelo juízo da 3a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis, que o condenou como incurso nas penas do artigo 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de m 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e 03 (três) meses de suspensão da habilitação para conduzir veículo
.

Quanto a alegada ausência e provas da embriaguez, para melhor análise, necessária a transcrição da inicial acusatória,
in verbis
:

“(...)
FATO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Consta do incluso procedimento policial, que no dia 03 de julho 2021, por volta das 17h13min, em via pública, notadamente na rodovia MT 130, Rondonópolis/MT, a denunciada ANGELITA Paiva conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, uma vez que apresentou sinais que indicaram alteração da capacidade psicomotora, consoante termo de constatação etílica, que atestou a concentração de 0.58 mg/l (pág. 13).

HISTÓRICO DOS FATOS Fazem esclarecer as investigações, que na data, horário e local dos fatos acima delineados, policiais militares realizavam patrulhamento pela rodovia MT 130, ocasião em que, ao ultrapassarem o veículo Toytota Hillux, cor branca, placas QBT4335, conduzido pela denunciada, constataram atitude suspeita.

Diante disso, os policiais abordaram o veículo, e, prontamente, constataram que ela apresentava sinais de embriaguez. A implicada, então, foi convidada a realizar o teste do etilômetro, que evidenciou o índice de 0.58 mg/l, motivo pelo qual foi conduzida à delegacia, onde foi lavrado o competente auto de prisão em flagrante delito.

Interrogado, em solo policial, a acusada confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo.

Pelo exposto, DENUNCIO ANGELITA Paiva, já qualificada, como incursa nas penas do artigo 306, §1o, inciso I, da Lei 9.503/1997.”

(Id. 159419763).

A defesa persegue a absolvição, sustentando ausência de provas para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora da apelante.

Todavia, o pleito defensivo não merece acolhimento.

A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas através do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição, além dos depoimentos presentes nos autos.

Vejamos as provas produzidas durante a instrução e lançadas na sentença:

“[...]
Trata-se de
Ação Penal movida em desfavor de
Angelita Paiva
, qualificad
a
nos autos, sustentando que
a
ré pratic
ou
o delito descrito no
art. 306,
§ 1o, inciso I
,
do Código de Trânsito Brasileiro
.

Antes de adentrar ao mérito da ação penal, incumbe analisar a questão preliminar arguida pela defesa técnica d
a
ré, concernente à decretação da revelia d
a
acusad
a
,
p
ois bem, de plano e sem delongas, afasto a preliminar suscitada pela defesa técnica e
mantenho o decreto de revelia da acusada, consoante se denota do termo de audiência acostado no ID 102015384
, tendo em mira que,
conforme se extrai da certidão do Oficial de Justiça constante no ID 96890942, verifica-se que a
ré foi
devidamente intimada para a audiência instrutória, porém, deixou de assinar o mandado e, doravante,
não compareceu a
aludida
audiência e nem mesmo justificou a sua ausência,
sendo que a defesa técnica estava presente na oralidade e nada requereu naquele momento, ocorrendo assim,
sob minha ótica, a preclusão temporal.

Neste sentido temos o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO VERIFICADA. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE CERTIFICOU QUE O RÉU RECUSOU O RECEBIMENTO DO MANDADO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA -PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. ADVOGADO PRESENTE EM AUDIÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRELIMINAR REJEITADA.
2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO. VALIDADE. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA PROPORCIONAL E OBEDECIDOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 4. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 5. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PENA FIXADA DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL. HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO AFASTA SUA INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar em reconhecimento da nulidade da instrução do feito, sob o fundamento de que a revelia do acusado teria sido equivocadamente decretada, pois ausente assinatura no mandado de intimação do réu, o qual recusou dar recebimento. A certidão do oficial de justiça é dotada de fé pública, revestindo-se de presunção legal de veracidade, podendo ser desconstituída por prova robusta, em sentido contrário. In casu, o apelante não se desincumbiu de desconstituir a presunção que sustenta em seu favor da certidão do oficial, uma vez que se limitou a afirmar que o ato não teria ocorrido.
2. Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas seguras no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o Decreto condenatório. 3. Não merece retoque a pena-base quando a mesma se mostra justa e proporcional. 4. Mesmo que seja o réu beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos artigos 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, porquanto, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional. 5. Não há se falar em diminuição ou afastamento das penas de multa, quando, observado na operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo no 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, bem como, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a análise quanto à eventual impossibilidade de adimplência incumbe ao juízo da execução penal. Recurso desprovido. (TJMT; ACr 0000383-41.2016.8.11.0064; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg 24/11/2021; DJMT 01/12/2021)

Diante do exposto, com arrimo nestes fundamentos rejeito a preliminar brandida pela defesa técnica e passo ao julgamento do mérito da lide.

A ação penal é totalmente procedente, pois vejamos.

A materialidade se encontra bem elencada
nos autos
,
pelo
boletim de ocorrência de pág
s
.
02/04, bem como, pelo
teste de alcoolemia
de pág. 05, que
aponta um índice de
0
,
58
mg/l, ou seja, concentração de álcool bem superior à permitida em lei
, ambos documentos constantes no ID 60098006
.

A autoria, igualmente, restou evidenciada nos autos, seja pela própria confissão d
a
ré em
sede inquisitorial, bem como, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas auscultadas em sede inquisitorial e em Juízo
.

A ré
Angelita Paiva
,
que teve a sua revelia decretada em Juízo, ao ser interrogada pela Autoridade Policial (págs. 17/19 – ID 60098006),
confessou a prática delitiva
, ocasião em que declarou que:

“
Que
estava vindo de Primavera do Leste/MT junto com o namorado e pararam para almoçar em Poxoréu/MT, onde acabaram ingerindo bebida alcoólica
; Que
após passarem pelo pedágio foram ultrapassados por uma viatura da Polícia Militar
, que logo após ficou atrás da caminhonete da interroganda; Que
já chegando em Rondonópolis/MT, percebeu que os policiais estavam com sinais luminosos e sonoros para que parasse, sendo que imediatamente estacionou
; Que
ao realizarem a abordagem os policiais perceberam que a comunicante tinha ingerido bebida alcoólica e ao realizar o teste do etilômetro foi constatado que estava embriagada
.
”

No que tange à prova testemunhal produzida em Juízo, temos
o depoimento da testemunha
Márcio Balduíno Bezerra da Silva
,
Policial Militar,
que ao ser ouvido em Juízo,
declarou em síntese que,
na data dos fatos, estavam em rondas pela rodovia MT130, quando visualizaram a acusada transitando em ziguezague pela rodovia e, como pertence ao Batalhão de Trânsito, resolveram realizar a abordagem, ocasião em que constataram que a acusada apresentava sinais de embriaguez, consistente em odor etílico, foi quando ofertaram a ela a realização do teste de etilômetro, sendo que a acusada aceitou por livre vontade, cujo resultado foi positivo, razão pela qual, a conduziram para a delegacia; Que reafirma que o fato que chamou a atenção da guarnição, foi em decorrência da acusada estar transitando em ziguezague e inclusive tirou um “fino” de outro veículo, que transitava em sentido contrário
.

Por fim, temos ainda
o depoimento da testemunha

Rony Márcio Oliveira dos Santos
,
Policial Militar,
que ao ser ouvid
o
em Juízo,
declarou em síntese que,
não se recorda com exatidão dos fatos, pois esse tipo de abordagem é rotineira naquela rodovia, porém, ratifica o contido no boletim de ocorrência
.

Deste modo, constata-se que o conjunto probatório contido nos autos
,
assegura que
a
ré realmente cometeu o
delito
de condução de veículo automotor, estando sob a influência de álcool,
pois foi abordada no momento em que conduzia o seu veículo automotor, estando sob efeito de substância que causa dependência,
conforme
se denota do teste de alcoolemia de pág
.
05 – ID 60098006
,
o qual
aponta um índice de
0
,
58
mg/l, ou seja, concentração de álcool bem superior à permitida em lei, sendo desnecessária condução anormal do veículo, gerando perigo de dano, para configuração do crime em análise
, porém, no presente caso, a ré inclusive estava transitando em ziguezague em plena rodovia, colocando em risco os demais usuários da via,
encontrando-se assim
,
presentes todos os elementos do tipo ora em an
á
lise.

Sobre os assuntos abordados nesta sentença, são pertinentes os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROVA DE CONCENTRAÇÃO DE ALCOOL NO SANGUE SUPERIOR AO PERMITIDO. ETILÔMETRO. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O delito tipificado no art. 306, do CTB se perfaz pela mera conduta de dirigir veículo automotor na via pública, nas condições descritas no tipo penal, caracterizando-se o crime formal e de perigo abstrato. (TJMT; APL 18835/2012; São José dos Quatro Marcos; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg. 11/07/2012; DJMT 17/07/2012; Pág. 26)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. INSTÂNCIA POR ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INOFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DESACOLHIMENTO. SINAIS DA ALTERAÇÃO EVIDENCIADOS EM DOCUMENTO APROPRIADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DISPENSADA A DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PRETENSA CONCESSÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO. ÓBICE LEGAL DESCRITO NO ART. 77, III, DO CP. APELO DESPROVIDO. Consoante a jurisprudência do STJ, o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua caracterização que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta, sem perder de vista que, após a vigência da Lei n. 12.760/12, a comprovação do delito do artigo 306 da Lei n. 9.503/97 pode ocorrer por qualquer meio de prova em Direito admitido, sendo prescindível a realização dos testes alveolar ou sanguíneo. (TJMT; APL 123886/2017; Várzea Grande; Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza; Julg. 11/04/2018; DJMT 16/04/2018; Pág. 159)

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal.

DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR

a
ré
Angelita Paiva
, brasileir
a
,
solteira
, nascid
a
aos
21
/0
8
/19
76
, natural de
Cascavel
/
PR
, portador
a
do CPF
8
8
6
.
835.24
1-
91
, filh
a
de
Faustino de Paiva e de Elza Terezinha Signor de Paiva
, residente na
Rua Bonita, no 269, Bairro Jardim Luciana
, cidade e Comarca de
Primavera do Leste
/MT, como incurs
a
nas sanções do
art. 306,
§ 1o, inciso I
,
do Código de Trânsito Brasileiro
.

[...]”
(Id. 159421655).

A defesa técnica afirma que há a necessidade de demonstração da alteração da capacidade psicomotora do acusado, o que não restou comprovado em relação ao apelante.

Entretanto, não assiste razão à defesa.

Trago à baila o teor do artigo 306 da Lei no 9.503/97:

“Art. 306.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I -
concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a

0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
;
ou

II -
sinais que indiquem
, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora
.”

A conduta prevista no dispositivo acima mencionado prevê, de forma clara, como se caracteriza o crime a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, tanto em razão da influência de álcool como por outra substância psicoativa que determine dependência.

No § 1o do artigo, a lei dispõe sobre os meios pelos quais a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada, quais sejam, pela concentração de álcool igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar e por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

Estes sinais, diga-se, estão previstos em resolução do Contran.

No caso dos autos, os agentes policiais realizaram a abordagem porque perceberam que a apelante estava dirigindo em ziguezague, ou seja, com a capacidade psicomotora alterada, ao proceder a abordagem perceberam que a condutora estava exalando odor etílico, e ao realizarem o teste de alcoolemia comprovou que o recorrente dirigia com concentração de álcool bem superior àquela prevista na legislação de trânsito,
um índice de
0
,
58
mg/l
.

Portanto, caracterizou-se, portanto, a conduta descrita no artigo 306, e não a descrita no art. 165, do Código de Trânsito Brasileiro.

De outro lado, a próprio apelante afirmou à autoridade policial que havia ingerido bebida alcóolica, o que corrobora a versão da acusação e o testemunho dos agentes policiais.

Feitas essas considerações, sobre a possibilidade de
aferição de eventual estado de embriaguez
também pela
prova oral
, trata-se de significativa alteração no Código de Trânsito Brasileiro inserida pela Lei 12.760/2012,
in verbis
:

“Art. 306.

[...]

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante
teste de alcoolemia
, exame clínico, perícia, vídeo
, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova
.”

Conforme se observa desde a entrada em vigor da Lei 12.760/2012, é possível constatar o estado de embriaguez do condutor do veículo automotor, por
quaisquer dos meios de provas descritos na Resolução no 432/2013 do CONTRAN
:

“Art. 7o - O crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:

[...]

IV –
sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido na forma do art. 5o
.”
(negritou-se)

O destacado artigo 5o, mencionado na Resolução 432/13, dispõe sobre a verificação da alteração psicomotora do suposto infrator,
in verbis
:

“Art. 5o Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

I - exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou;

II -
constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora
nos termos do Anexo II.

§ 1o Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do
condutor
.”
(negritou-se)

Em caso análogo, colaciono excertos de julgados deste Tribunal:

“ [...] Se o crime de embriaguez ao volante restou comprovado pelo teste de etilômetro, pela prova testemunhal e pela própria confissão do réu, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

“A regularidade do etilômetro (bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO. A calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público.”
[STJ, AgRg no AREsp 405.796/PI]. (N.U 0012489-56.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Assim, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro, impossível acolher a postulação absolutória ou desclassificatória para a conduta descrita no art. 165, do CTB.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação criminal interposto em favor de
Angelita Paiva
e,
desprovejo-o
,
mantendo, na íntegra os termos da sentença condenatória ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024